Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-57.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015016-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON LOPES DA ROCHA - CPF: 020.570.882-00 (AGRAVADO), ISABELA MOSELA SCARLASSARA - CPF: 400.542.128-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
E SEUS EFEITOS SECUNDÁRIOS,
SEM INSERÇÃO DO APENADO
N
O
REGIME FECHADO –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA –
EVIDENCIADO O DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
PARA O REGIME SEMIABERTO
E
A
INTENÇÃO DO REEDUCANDO DE SE EXIMIR DA EXECUÇÃO PENAL
, ALÉM DA

PRÁTICA DE FATO
S
NOVOS

DEFINIDO
S
COMO CRIME
S
DOLOSO
S

– INTELIGÊNCIA DO
ART. 118, INC. I, TODOS DA LEP
–

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
.

Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes n
a desativação da tornozeleira eletrônica e no não comparecimento mensal na FUNAC, sem olvidar do cometimento de
novos fatos definidos com
crimes
dolosos
, faz-se necessária a
regressão
do reeducando
ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam sua inaptidão para o convívio em sociedade,
sendo insuficientes e inadequadas para o fim ressocializador da pena a aplicação
exclusiva

dos efeitos
meramente
secundários da falta grave.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ANDERSON LOPES DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. decisão
de
ID
217364658
,

proferida pelo d. Juízo da
2.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT nos autos do processo executivo de pena
n.º
0047962-50.2016.8.12.0001,
que
deixou de regredir de regime
o reeducando
Anderson Lopes da Rocha
,
nada obstante tenha
reconhecido o cometimento de
falta grave
e
considerado
o período em que
ele
permaneceu com a tornozeleira eletrônica desativada
como
interrupção
no cumprimento da pena
, inclusive com
modificação da
data-base
para obtenção de benefícios futuros.

Nas razões recursais
disponíveis no
ID

217364657 - Págs. 2
/8
,

o
órgão acusatório

requer

a reforma do
decisum
a fim de que
seja determinada a regressão regimental do agravado
, nos termos do
a
rt. 118, inciso I, da LEP,
ao argumento de
que o reeducando
deixou
a tornozeleira eletrônica
desativada

e
não
cumpriu
as demais obrigações impostas quando do estabelecimento do regime semiaberto,
em especial o comparecimento à FUNAC
para registro de presença e para
a
comprovação de exercício de trabalho lícito,
evidenciando
a sua indisciplina e
o

despreparo para
vivenciar
a benesse concedida.

Em contrarrazões vistas
n
o ID

217364664
,
o
agravado
rechaça a pretensão
ministerial
e requer seja negado
provimento ao recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no
ID

217364665
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

218656171
,
opin
a
pelo

provimento

do agravo em execução
, a fim de que o reeducando seja inserido no regime fechado para cumprimento da reprimenda remanescente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclu
a-se-o
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória, encartado no ID
217364672 - Pág. 77
e ss.
,
o
reeducando

ANDERSON LOPES DA ROCHA

cumpre a pena privativa de liberdade de 24
(vinte e quatro)
anos, 11
(onze)
meses e 23
(vinte e três)
dias de reclusão,
derivada
de
cinco
condenações penais, proferidas nas seguintes ações penais:

Ação Penal n.º
0047962-50.2016.8.12.0001, na qual foi condenado à pena de
0
5

(cinco)
anos e 04
(quatro)
meses de reclusão
, pela prática do crime de
roubo duplamente circunstanciado
;
cuja sentença foi prolatada em 26/09/2014,
sem informação quanto à data do trânsito em julgado.

Ação Penal n.º
0047959-95.2016.8.12.0001, na qual foi condenado à pena de
08
(oito)
anos de reclusão
, pela prática do
crime de roubo triplamente circunstanciado
, cujo trânsito em julgado se materializou em 26/05/2015
.

Ação Penal n.º
0000285-78.2017.8.12.0004, na qual foi condenado à pena de
07
(sete)
anos, 11
(onze)
meses e 23
(vinte e três)
dias de reclusão
, pela prática do
s

crime
s
de tráfico de entorpecente
e de receptação
,
cuja sentença foi prolatada em 04/07/2018,
sem informação quanto à data do trânsito em julgado.

Ação Penal n.º
0047960-80.2016.8.12.0001, na qual foi condenado à pena de
01
(um)
ano
e

0
8
(oito)
meses de reclusão
, pela prática do crime de
furto qualificado
,
cujo trânsito em julgado se materializou em 25/01/2016
.

Ação Penal n.º
0047961-65.2016.8.12.0001, na qual foi condenado à pena de
02
(dois)
anos de reclusão
, pela prática do crime de
furto qualificado,
cujo trânsito em julgado se materializou em
27/11/2015.

Denota-se dos autos, outrossim, que o recorrido
ANDERSON

cumpria reprimenda em
regime semiaberto
no Estado de Mato Grosso do Sul, todavia, em
09/11/2021
, foi-lhe concedida a transferência para
o Estado Mato Grosso
, em razão do vínculo familiar aqui existente, bem como porque demonstr
ou intento de estudar e trabalhar
nest
a
localidade (ID
217364672 - Pág. 63)
.

Destarte
,
com a
devida
remessa dos autos,
em
14/02/2022
, o d. Juízo da Segunda Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá – MT
re
inseriu o apelado no
regime semiaberto
, determinando
o cumprimento de diversas condições,
dent
r
e
elas:

(i)
o
monitoramento eletrônico
;
(
ii
)
não se envolver em qualquer tipo de infração penal;
(
iii
)
comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance para assinar termo de comparecimento, viabilizar a fiscalização da tornozeleira eletrônica e comprovar o exercício de trabalho lícito e o endereço da residência (ID
217364672 - Pág. 66/69).

Nada obstante o estabelecido, sobrevieram
notícias de que a tornozeleira eletrônica
utilizada pelo ora recorrido
encontrava-se desativa
da
desde
17/05/2022
(ID 217364672 - Pág. 70),
além do que se inferiu o comparecimento
do reeducando na FUNAC apenas no mês de
junho de 2022
(ID 217364672 - Pág. 71
).

Por essa razão, em
01/12/2022
, o magistrado
a quo
determinou a
regressão cautelar do reeducando
, com consequente expedição de mandado de prisão em
seu
desfavor (ID 217364672 - Pág. 75), ao que adveio a apresentação de
justificativas

escritas
pela defesa
técnica
, nas quais
se
aduziu que o ora apelado
ANDERSON
desativara a tornozeleira eletrônica em razão das ameaças de morte feitas por policiais
, cuidando-se, assim, de estratégia para salvaguardar a vida
dele
(ID 217364672 - Pág. 88/90).

Nesse contexto, em
dissonância
com o parecer ministerial encartado no ID 217364672 - Pág. 91/92, a autoridade judiciária
reconheceu o cometimento de falta grave
e aplicou os
efeitos secundários
dela decorrentes,
porém
,

manteve o ora recorrido inserido no regime semiaberto
para o cumprimento da pena
remanescente
,
precipuamente diante da ausência de notícias quanto ao cometimento de novos crimes.

A fim de trazer clareza à temática,
colaciono
excerto da decisão ora hostilizada:

“(...) De outro lado, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando, entendo que
as justificativas apresentadas por escrito não merecem acolhimento
,
pois ciente das condições do regime semiaberto, o recuperando deixou de comparecer em Juízo, bem como desativou o seu equipamento eletrônico,
demonstrando assim falta de comprometimento em cumprir corretamente a pena lhe imposta.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, vez que o recuperando não sofreu condenação criminal, bem como responde ao processo em liberdade, não havendo, portanto, necessidade de mandá-lo ao cárcere.

Desse modo, em do parecer ministerial de seq. 121, o
recuperando dissonância mantenho no regime semiaberto mediante o uso condicionado de tornozeleira eletrônica,
computando-se no cálculo de pena a
interrupção de 17.05.2022 até o dia em que reativar o equipamento eletrônico.

Aplico os efeitos secundários da regressão definitiva
ao regime mais gravo e
determino à
alteração da data-base para obtenção de benefícios

para dia em que o recuperando ativar o equipamento eletrônico
.

REVOGO
o mandado de prisão eventualmente expedido nos autos e DETERMINO o seu imediato RECOLHIMENTO”.
(sic – ID 217364672 - Pág. 93 e ss.)
–
D
estaquei.

Contextualizado o cenário fático dos autos, passa-se à análise da pretensão recursal
.

-
Da pretensa
regressão de regime, em razão do cometimento de falta grave:

O Ministério Público
destaca a indisciplina do recorrido no cumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto e, nesse viés,
requer o deferimento da regressão definitiva, a fim de
se
impor a forma mais severa para a expiação da pena.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como é cediço
,
o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou

falta grave
”.

Significa que
aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a
o
regime mais rígido
, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

A propósito
,
não se descura que
diante da precariedade do sistema carcerário, em especial a superlotação de determinadas unidades
prisionais
, há vertente
jurídica
possibilitando
a
modulação dos efeitos da falta cometida na fase executória, sopesando-se para tal desiderato a gravidade da indisciplina e o nível de ressocialização do agente
; todavia, a exceção
não
se amolda ao caso concreto, porquanto evidenciada a indisciplina do recorrido para o convívio em sociedade
,
bem como o
intuito de se esquivar da expiação da pena
devida.

Nos termos mencionados,
após o estabelecimento das condições do regime semiaberto
pelo d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá - MT
, o recorrido
ANDERSON

utilizou a tornozeleira eletrônica por apenas
três meses
e compareceu na FUNAC por apenas
uma vez
, e
ncontrando-se
desde
17/05/2022
, isto é,
há
mais de 02 (dois) anos, sem qualquer tipo de fiscalização no cumprimento da reprimenda.

Se n
ão bastasse
m
tais condições,
a
pós a publicação da decisão que manteve
o agravado
em regime semiaberto,
a defesa técnica noticiou que, em razão das ameaças feitas pelos policiais, o
recorrido

havia
se mudado da ci
dade de Cuiabá – MT

com destino a

Itajaí – SC
, onde se encontrava até aquela data (ID 217364672 - Pág. 99), cuidando-se
, assim,
não só de um
novo e
vento
capaz de violar as
obrigações do semiaberto,
mas também de circunstância capaz de evidenciar o
intento de obstaculizar o
cumprimento da pena
, notadamente porque em nenhum momento trouxe aos autos provas efetivas quanto
ao aventado risco de vida
, a exemplo de mensagens, áudios ou
da
individualização dos agentes públicos que assim estariam agindo.

A propósito,
a mencionada
conclusão se robustece pelo fato de o recorrido
reiteradamente

postular
a modificação do local do cumprimento d
e
pena, vislumbrando-se, da análise dos fatos recentes, ao menos três pedidos
sobre o tema.

Nesse viés
, o

primeiro
deles consistiu na
sua
saída do Estado de Mato Grosso do Sul
, com o intuito de ficar próximo dos familiares
(ID 217364672 - Pág. 63); o
segundo
se traduziu inicialmente em evasão
do local de resgaste da pena
para o Estado de Santa Catarina
, com

superveniente
formalização da transferência por meio de decisão judicial e efetivo
envio do PEP àquela localidade
(ID 217364672 - Pág. 99 e ID 217364665 - Pág. 2)
; e
o

terceir
o

ressaiu
formulado perante o Poder Judiciário do
Estado de Santa Catarina
, com pretenso regresso a
Mato Grosso,

após
aquela
autoridade judiciária
destacar
a
existência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em semiaberto
n
a unidade federativa,
o
que daria ensejo à expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrido, se assim desejasse ali cumprir a pena
, pois existente vaga para o acolher
(Mov. 160.1 e Mov. 168.1 - SEEU)
.

Destarte, t
ais condutas evidenciam que o recorrido

não
possui
a mínima intenção de resgatar
as penas que lhe foram atribuídas
, pois
a cada
publicação
de decisão
que reputa ser desfavorável aos seus interesses
, suscita um motivo para
transferência
ou reitera o seu vínculo familiar para regressar à origem
,
os quais, frise-se,
não ressa
em
devidamente comprovado
s
nos autos
.

Ademais, é certo que
as formalidades
exigidas para transferência do reeducando traz morosidade e dificuldade n
a
fiscalização da pena,
por
demanda
r
nova distribuição do PEP
e
a prolação de decisão reestabelecendo as condições do semiaberto, com subsequente intimação do reeducando.

In
casu
, carecem evidências de que
ANDERSON
tem a intenção de se inclinar ao exercício de trabalho lícito, de fixar residência no mesmo local da sua família e de cumprir as condições do regime semiaberto, ainda que as mais básicas, consistentes no uso da tornozeleira eletrônica e no comparecimento mensal na FUNAC.

Em situação semelhante, na qual se inferiu o descumprimento de obrigações impostas ao reeducando para expiação da pena no regime semiaberto e, por corolário, a indisciplina daquele para o cumprimento de decisão judicial, este e. Tribunal de Justiça reputou necessária a regressão para o regime fechado, veja:

“(...)
O não atendimento, por parte do agravante, de quaisquer das exigências que lhe foram impostas e a violação reiterada ao sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira caracteriza falta grave no curso da execução penal e autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado
,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei da Execução Penal. Recurso desprovido”.
(N.U 1007604-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) – destaquei.

“O descumprimento das condições impostas à progressão regimental, dentre as quais, o comparecimento periódico em juízo e a instalação de tornozeleira para monitoração eletrônica, configuram falta grave no curso da execução e autorizam a regressão de regime prisional (LEP,
art. 118, inciso I, c/c o art. 50, incisos II)”.
(N.U 1004893-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) – destaquei.

No caso concreto, para além das transgressões relatadas [
desobediência aos termos da tornozeleira eletrônica
e
do comparecimento mensal na FUNAC
]
,

denota-se que o Ministério Público
noticiou
,
por meio da manifestação
de
ID 217364672 - Pág. 111 e ss., que o recorrido
ANDERSON

foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
c/c

art. 288
caput,
ambos do Código Penal c/c art. 17,
caput
, da Lei n.º 10.826/03,
supostamente ocorridos
em
20/06/2022
[
data que se
inclui
no lapso temporal ora sopesado para inferir a indisciplina do reeducando no cumprimento do regime semiaberto
]
,

sendo estas condutas apuradas
no âmbito d
a ação penal n.º 1025048-52.2023.8.11.0002,
em trâmite
perante o d. Juízo da
5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Além do mais
, em consultas ao sistema PJe

1.º Grau,
vislumbra-se que
o reeducando
ANDERSON LOPES DA ROCHA

também foi
denunciado
pela prática do
crime de estelionato
qualificado pela fraude eletrônica
[art. 171, §2.º-A, do CP]
, em tese realizado em
03/01/2023
, no município de Balneário de Piçarras/SC,
ressaindo
pendente
de cumprimento
o
mandado de citação enviado via carta precatória e
autuado sob o n.º 1007091-04.2024.8.11.0002, distribuído perante o d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nesse diapasão, ao caso concreto também se aplica o
artigo 52
,
caput

c/c art. 118, inciso I, ambos
da Lei n.º 7.210/84
, o qual
dispõe que
a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta
grave e
tem como consequência a regressão de regime prisional,
que prescinde,
para tal desiderato
,
da instauração de inquérito policial, do oferecimento de denúncia, da prolação de sentença ou do trânsito em julgado de condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...)
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o
reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
(...)”
.
(
AgRg
no HC n. 797.155/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.) –
D
estaquei.

Em idêntico sentido,
a Súmula 526 do STJ estabelece que
“
O
reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Destarte,
o
cenário fático-probatório exposto
revela
a
ausência
de senso de responsabilidade

do agravado
e indica
atitude
s
premeditada
s
para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que

a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada
, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta

(de forma coercitiva, independe da sua vontade), a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

Com base em tais considerações,
acolhe-se

a pretensão ministerial
,
a fim de
determinar
a regressão do
ora agravado ao regime fechado
, pois o descumprimento recorrente de condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto
, cumulado com a prática de novos crimes,
demonstram à saciedade que o reeducando não está apto para
o convívio em
sociedade
, sequer de forma vigiada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para,
nos autos do PEP n.º
0047962-50.2016.8.12.0001
,
regredir ao regime fechado
o reeducando
Anderson Lopes da Rocha
, incumbindo ao d. Juízo da Execução Penal a expedição do competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024